Tribunal: TJDFT
Processo: 0738746-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DOLOSO NA FORMA TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. RÉU FORAGIDO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA. ALEGADA FRAGILIDADE NO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. PROVA INIDÔNEA. QUADRO DENEGERATIVO DA COLUNA LOMBAR SEM ALTERAÇÃO NEUROLÓGICA. TRATAMENTO À BASE DE MEDICAÇÃO PARA DOR DEVIDAMENTE DISPENSADO PELO PRESÍDIO. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
1. Não há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente na sentença de pronúncia, uma vez evidenciada a necessidade de sua segregação cautelar.
2. Os problemas de saúde do paciente, mencionados pela defesa com base em exames datados do ano de 2016, demonstram que se trata de quadro degenerativo da coluna lombar, sem complicações neurológicas, sem evidências de piora no quadro de dor que é associado à essa condição. E, pelo contrário, há expressa manifestação da área de saúde do presídio, afirmando que o tratamento se limita ao controle da dor e não há desabastecimento da medicação que consta do receituário médico.
3. Ordem denegada.